Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-63.2022.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001035-63.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Celio Luis da Costa (APELANTE), Fernando Henrique Dias Oliveira (APELANTE), CELIO LUIZ DA COSTA - CPF: 422.694.901-34 (APELANTE), VANDERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 954.623.251-34 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 027.318.011-82 (APELANTE), Joaquim Rosa Leite (VÍTIMA), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 730.357.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAYTON SANTANA DA SILVA - CPF: 016.393.101-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Pesca Predatória. Pedido de Afastamento de Pena Restritiva de Direito. Prescrição da Pretensão Punitiva Reconhecida de Ofício.

I. Caso em exame: 1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que condenou
os apelantes
p
e
la prática do crime de pesca predatória (art. 34,
caput
, da Lei nº 9.605/98), à pena de 1 ano de detenção, substituída por pena restritiva de direito, consistente no pagamento de 10 salários-mínimos para cada um.

1.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o afastamento da pena restritiva de prestação pecuniária e sua substituição por medidas menos gravosas, conforme solicitado pelos apelantes; e (ii) se há a incidência da prescrição da pretensão punitiva, conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, que suscitou a matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir:
3. Quanto ao pedido dos apelantes, a análise tornou-se prejudicada em razão do reconhecimento da prescrição. 4. Verificou-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia (08/04/2016) e a publicação da sentença (26/10/2022), prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, que fixa em 4 anos a prescrição para penas dessa natureza. 5. A prescrição foi suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer e, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:
6. Pedido julgado prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
Tese de julgamento: "1
. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 109, V; Código de Processo Penal, art. 61; Lei nº 9.605/98, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0041267-47.2017.8.11.0042, Julgado em 23/04/2024; N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, Julgado em 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Fernando Henrique Dias de Oliveira e Célio Luiz da Costa
contra sentença do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT
, que os condenou pela autoria do crime de
Pesca Predatória
(art. 34,
caput
, da Lei nº 9.605/98) à pena de
1 ano
de
detenção
, em regime
aberto
, substituída
por uma pena restritiva de direito,
consistente no pagamento de
10 salários-mínimos
para cada um (Id. 232772668).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam não possuir condições financeiras para arcar com o valor estipulado, requerendo o
afastamento
da prestação pecuniária e a
substituição
por penas restritivas de direitos menos gravosas.

Subsidiariamente, caso não seja possível a substituição, pleiteiam a restauração da pena privativa de liberdade, fixada em 1 ano, em regime inicial aberto (Id.232772682);

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 232772686).

A
PGJ
, em
parecer
, opinou pela
extinção da punibilidade
dos apelantes, em virtude da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 243287154):

“Sumário: Apelação Criminal – Pesca predatória – Pedido de afastamento da pena restritiva de prestação pecuniária – Matéria de ordem pública: Prescrição da Pretensão Punitiva, na modalidade retroativa [entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória] – Julgado do TJMT – Extinção da punibilidade – Parecer pela extinção da punibilidade dos apelantes, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, por se tratar de matéria de ordem pública”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Egrégia Câmara,

Fernando Henrique Dias de Oliveira e Célio Luiz da Costa
foram condenados pela autoria do crime de
Pesca Predatória
(art. 34,
caput
, da Lei nº 9.605/98), porque no dia 6.1.2014, foram flagrados em posse de várias mantas de peixe “Pirarucu” e uma ave silvestre, denominada “Mutum”, em uma caixa de isopor, que se encontrava em uma das embarcações ocupada por eles.

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público. (Id. 232772678)

Posto isso, nos termos expostos pela PGJ, entendo que a punibilidade de ambos deve ser extinta, mesmo que de ofício, pela incidência da prescrição. Explico.

Como sabido, nos termos do art. 61 do CPP, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Trata-se de matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como ilustra o julgado parcialmente reproduzido abaixo:

“(...). A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. (...)”. (N.U 0041267-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Premissa em mesa, e voltando os olhos para os autos constato que
Fernando Henrique Dias de Oliveira e Célio Luiz da Costa
foram condenados ao cumprimento, em regime aberto, de
1 ano
de detenção (substituída
por restritiva de direito
). Nos termos do art. 109, V do CP, tal sanção prescreve em 4 anos.

Assim, tem-se que entre a data de recebimento da denúncia – 8.4.2016 (Id. 232772659-Pg.42) – e a da publicação da sentença condenatória em cartório 26.10.2022 (Id. 232772668) - transcorreram
6 anos, 6 meses e 18 dias
, prazo mais que suficiente para que se reconheça a extinção de suas punibilidades pela incidência da prescrição retroativa, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Diante do que foi exposto,
acolho a prejudicial de mérito
, considerando a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, e
declaro extinta a punibilidade
de
Fernando Henrique Dias de Oliveira e Célio Luiz da Costa
pela autoria do crime
Pesca Predatória
(art. 34,
caput
, da Lei nº 9.605/98); via de consequência, julgo
prejudicada
a análise do Apelo em que se buscava o
afastamento
da prestação pecuniária e a
substituição
por penas restritivas de direitos menos gravosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024